Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750834-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CARLLO JARDIM COSTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por B. G. S. C. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0724306-23.2024.8.07.002, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como indeferiu a antecipação de tutela pretendida, consistente em determinar que a parte agravada autorize e custeie o tratamento multiprofissional intensivo, nos exatos termos do relatório médico, no Instituto NINAR em Águas Claras/DF. Tratando-se de interesse de incapaz, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, no prazo legal. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador